Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A COMPANHEIRA, O FILHO MENOR E A ENTEADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. OUTROS PROCESSOS EM CURSO COM FATOS SEMELHANTES. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DAS VÍTIMAS. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e apresenta fundamentação idônea, indicando os elementos que apontam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial, o histórico de violência doméstica do acusado, com sentença condenatória, bem como, outro inquérito em andamento, o que denota o risco à ordem pública e à incolumidade física e psicológica das vítimas.
2. Ações penais e inquéritos em andamento são circunstâncias que denotam a contumácia delitiva do réu e justificam a imposição da prisão preventiva. Precedentes do STJ.
3. Os fatos narrados nos autos exigem resposta estatal mais efetiva para frear o ímpeto do paciente, não se mostrando suficientes, por ora, a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
4. A manutenção da prisão preventiva não implica em antecipação de (eventual) pena condenatória, haja vista que, nos crimes envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, o fator preponderante é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada.
5. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória nem contraditório, inviabilizando a incursão sobre os elementos de prova ainda incipientes juntados aos autos.
6. O princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
7. Ordem conhecida e denegada.